Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-79.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 64 DA LEI 8.245/1991. APLICÁVEL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.

1. A concessão de liminar nas ações de despejo em caso de inadimplemento do contrato de locação, sem garantia, decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, está condicionada, em regra, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91.

2. A dispensa de caução prevista no art. 64 da Lei no 8.245/91 é aplicável no caso de cumprimento provisório de sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.